Tribunal: TJSP
Processo: 1023510-60.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ALUGUEIS – Cobrança – Sentença de procedência parcial, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos corréus MÁRCIA, ROBERTO MAKINO, AYAKO e VALÉRIA e, em relação a eles, julgar improcedente a ação; e, em relação ao corréu ROBERTO KENJI, julgá-la parcialmente procedente, para condená-lo a pagar aos autores o valor correspondente a 1/6 dos alugueres advindos de contratos de locação do imóvel

Ementa:
ALUGUEIS – Cobrança – Sentença de procedência parcial, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos corréus MÁRCIA, ROBERTO MAKINO, AYAKO e VALÉRIA e, em relação a eles, julgar improcedente a ação; e, em relação ao corréu ROBERTO KENJI, julgá-la parcialmente procedente, para condená-lo a pagar aos autores o valor correspondente a 1/6 dos alugueres advindos de contratos de locação do imóvel comum, desde a citação de ROBERTO KENJI, que recebe os alugueis do bem comum – Ilegitimidade de VALÉRIA que enseja, em relação a ela, a extinção do processo, sem julgamento de mérito – Inteligência do art. 485, VI, do Código de Processo Civil - MÁRCIA, ROBERTO MAKINO e AYAKO que são partes legítimas, mas, como não receberam os alugueis, não podem ser condenados na cobrança feita pelos autores – Considerando o prazo prescricional da pretensão e o pedido recursal, é cabível o pagamento aos autores da parte que lhes cabe sobre os alugueis vencidos a partir de fevereiro de 2015 – Decisum reformado em parte – Apelo parcialmente provido, com extinção, de ofício, da ação, em relação à corré VALÉRIA